Tribunal: TJDFT
Processo: 0734420-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração do direito ao pagamento da GAB à servidor lotado em núcleo de vigilância epidemiológica, bem como a condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de parcelas retroativas. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Gratuidade de justiça. A autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Servidor público. Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB. Segundo o enunciado no 27 da TUJ “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”
4 – Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB. Vigilância Epidemiológica. Atividade não relacionada às ações básicas de saúde. A Política Nacional de Atenção Básica envolve um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades, conforme definido na Portaria n. 2.488/2011, do Ministério da Saúde. A vigilância epidemiológica tem política própria e suas ações compreendem as informações, investigações e levantamentos necessários à programação e à avaliação das medidas de controle de doenças e de situações de agravos à saúde (Lei n. 6.259/1975) e integram o PNVS, Política Nacional de Vigilância em Saúde (art. 3o. da Resolução n. 588/2018, do CNS), porém, não tem conexão com a Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n. 2488/2011 MS). De outra parte, na forma da Súmula Vinculante 37 do STF “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” A servidora está lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização e não há no processo demonstração de que exerce atividades relacionadas às ações de atenção primária à saúde, na forma regulamentar, pelo que não tem direito à vantagem postulada. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E